Tribunal: TCU
Processo: 045.019/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Raymundo Nonato Lopes (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) e Xinaik Silva de Medeiros (Prefeito no período de 1/1/2013 a 9/11/2015), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 1812/2011 (peça 13), firmado entre o FNDE e o Município de Iranduba - AM, e que tinha por objeto "executar todas as atividades inerentes à construção de 1 ( uma ) unidade (s) de educação infantil"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 94-96) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 97, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), nos quais restaram demonstrados i) a conclusão da obra na gestão dos gestores responsabilizados nesta TCE; ii) o funcionamento da unidade educacional; e iii) a insubsistência do débito apurado em relação ao Termo de Compromisso 1812/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis ou seus sucessores a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.019/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Iranduba - AM (04.628.533/0001-73); Raymundo Nonato Lopes (XXX.427.232-XX); Xinaik Silva de Medeiros (XXX.239.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Isaac Luiz Miranda Almas (12199/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Iranduba - AM. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.